Tribunal: STF
Processo: ARE 1406638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 94, p. 04-05): 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, CF/88, LEI N. 8.742/93 E 12.435/2011. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HERDEIROS NÃO HABILITADOS. APELO DO ADVOGADO NÃO CONHECIDO. SUCESSORES MAIORES E CAPAZES. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. 



    - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. 



- Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. 



- Agravo interno improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. arts. 5º, XXXV, 127 e 203, V, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 281):



      “Dada a natureza social do benefício, resta clara a legitimidade do Ministério Público, considerado função essencial à Justiça pela Constituição (art. 127). Limitar a participação do Ministério Público viola, ainda, o art. 5º, XXXV (acesso à justiça e universalidade da jurisdição), tendo em vista que a atuação como fiscal da ordem jurídica potencializa uma prestação jurisdicional efetiva.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 102, p. 04): 



    “No tocante à alegada violação aos preceitos constitucionais, tem-se que está assentado o entendimento de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, a desautorizar o apelo extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo regimental, asseverou (eDOC 94, p. 04):



    “Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. 



    Com efeito, conforme restou consignado na decisão agravada, “diante da notícia de falecimento da parte autora (inclusive, anteriormente à realização da perícia médica com a finalidade de se averiguar a eventual existência de deficiência ou incapacidade de longo prazo), resta ausente a legitimidade do Parquet visto que, consoante informação aposta na certidão de óbito (id 124628195), a falecida deixou três filhos, maiores, e um convivente... portanto, tratando-se de eventuais sucessores maiores e capazes, inexiste legitimidade ministerial para a representação de tais indivíduos”.” 



    Como se depreende desses fundamentos e daqueles do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de haver sucessores maiores e capazes e dessa forma, ausente a legitimidade do Parquet, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente